Tribunal: TJPA
Processo: 0026596-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026596-44.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: EDER DOS REIS LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CONTRA DECISÃO CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE-IPAMB. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. IMPOSIÇÃO DE FINANCIAMENTO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In Casu,
o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém se insurge novamente alegando que a terapia pleiteada pelo agravado não está incluída no rol de tratamentos previstos na legislação local e, portanto, não há abusividade na negativa de tratamento, nem ilegalidade nas ações do IPAMB, de sorte que não há o dever de indenizar
.
Assevera ainda que o caso em tela deve ser analisado exclusivamente com base na legislação Municipal nº 7.984/99 que instituiu e regulamentou o PABSS, por tratar-se de plano de autogestão, de sorte não podem ser aplicadas as regras do CDC e da Lei de Planos de Saúde Privados.

2. É
pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de que é ilegal a cobrança compulsória de contribuição para assistência a Saúde, reconhecendo o PABSS como plano de assistência de adesão facultativa, equiparado aos planos de saúde privados, aplicando-se analogicamente as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3.
Em que pese o cancelamento da Súmula 469 do STJ e a consequente edição da Súmula 608, deve-se considerar a aplicação da súmula cancelada no presente caso, uma vez que era vigente no momento do ajuizamento da ação, bem como da interposição do recurso de apelação, de modo que sua desconsideração acarretaria grave insegurança jurídica ao autor. Assim, conforme preceituado na Súmula 469 do STJ, aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB contra a decisão monocrática ID 9448019, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a decisão do Juízo de origem que determinou ao agravante o custeio do tratamento médico do agravado, condenando-o a quantia de R$ 23.158,81 (vinte e três mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais e a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Insurge-se o agravante sustentando que a decisão recorrida não levou em conta as particularidades do caso em questão, baseando-se em dispositivos constitucionais programáticos e na ilegalidade da adesão compulsória ao plano de saúde dos servidores do ente municipal.

Aduz novamente que a terapia pleiteada pelo agravado não está incluída no rol de tratamentos previstos na legislação local e, portanto, não há abusividade na negativa de tratamento, nem ilegalidade nas ações do IPAMB, de modo que não há o dever de indenizar.

Assevera ainda, que a conduta do agravante deve ser observada apenas sob a ótica da norma municipal que instituiu e regulamentou o plano de saúde PABSS, uma vez que o CDC e a Lei dos Planos de Saúde não se aplicam ao plano de autogestão mantido pelo Recorrente.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão vergastada, no sentido de dar provimento ao recurso de Apelação.

O recorrido não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 10331812

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge novamente
arguindo que a terapia pleiteada pelo agravado não está incluída no rol de tratamentos previstos na legislação local que rege a matéria, razão pela qual não há abusividade na negativa de tratamento.

Aduz ainda que o caso em tela deve ser analisado exclusivamente com base na legislação Municipal nº 7.984/99 que instituiu e regulamentou o Plano de Assistência Básica à Saúde e Social dos Servidores Públicos do Município de Belém, por tratar-se de plano de autogestão, de sorte não podem ser aplicadas as regras do CDC e da Lei de Planos de Saúde Privados.

Quanto ao tema, é preciso deixar claro desde já que é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de que é ilegal a cobrança compulsória de contribuição para assistência a Saúde, reconhecendo o PABSS como plano de assistência de adesão facultativa, equiparado aos planos de saúde privados, aplicando-se analogicamente as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido, em que pese o cancelamento da Súmula 469 do STJ e a consequente edição da Súmula 608, deve-se considerar a aplicação da súmula cancelada no presente caso, uma vez que era vigente no momento do ajuizamento da ação, bem como da interposição do recurso de apelação, de modo que sua desconsideração acarretaria grave insegurança jurídica ao autor.

Assim, conforme preceituado na Súmula 469 do STJ, aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PORTADOR DE METÁSTASE, NECESSITANDO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SENTIDO DE DETERMINAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO E RESTITUIR VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. Recurso improvido, nos termos do voto da relatora. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001105-30.2014.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00011053020148140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. ...Ver ementa completa SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. 3.A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art. 18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art. 35-C Lei nº

(TJ-PA 08474239620188140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO ...Ver ementa completaEM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art. 18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação

(TJ-PA - RESP: 00120235920158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

In Casu
, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente a mesma tese trazida no recurso de Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a Apelação foi analisada e decidida no sentido do garantir o direito ao tratamento pleiteado pelo ora agravado, amparado constitucionalmente no direito à saúde, bem como na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, especialmente face a gravidade/urgência do estado de saúde do paciente em questão.

Vejamos o teor da decisão:

“Narra a Inicial que o Autor é servidor público municipal e que foi surpreendido com o diagnóstico de saúde da sua filha, melhor de idade, consistente em Hidrocefalia Obstrutiva Grave, cujo tratamento se daria por meio válvula intracraniana para drenar o excesso de líquido acumulado no cérebro Porém, o plano de saúde IPAMB, de quem a filha é segurada, na qualidade de dependente, condicionou o procedimento cirúrgico e o fornecimento do material a formalização de um contrato de financiamento a juros, totalizando a quantia de R$ 23.158,81 (vinte e três mil, cento e cinquenta e oito e oitenta e um centavos).

O Requerente afirma que por conta do desespero em querer salvar a vida de sua filha, e não tendo condições de arcar com a compra direta do instrumento para o tratamento, foi encaminhado ao setor de financiamento do IPAMB, para que formalizasse um contrato de financiamento. Sem alternativa, assinou o Contrato n° 2424/2010 de 18/08/2010, referente ao Processo n°4430/2010, no qual se obrigou a pagar a quantia de R$ 23.158,81 (Vinte e três mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), a juros de 1,50% ao mês, no prazo de 60 (sessenta) meses.

A principal alegação recursal reside no argumento de impossibilidade da concessão do tratamento requisitado, em virtude do alto custo do tratamento onerar por demais as finanças do plano, por ser um plano de auto gestão e atender famílias de baixa renda.

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 “
O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:
, inciso II -
serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança a compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento.

Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal – que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso, eis que era vigente quando do ajuizamento da ação em 10.08.2011, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.

Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Sobre os danos morais, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

Consubstanciando
esse entendimento, seguem julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS
. DECISÃO RECORRIDA
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA.
DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PRECEDENTES
. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos moldes da jurisprudência desta Casa, se o contrato prevê a cobertura de determinada doença, é abusiva a cláusula que exclui o tratamento, medicamento ou procedimento necessários à preservação ou recuperação da saúde ou da vida do contratante. 2.
A recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico permite a condenação a título de danos morais por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
3. A quantia fixada pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revista por esta Casa nas hipóteses em que o montante se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso dos autos em que a condenação foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 854.151/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Além disso, não há, na hipótese, necessidade de se comprovar o dano, pois este é presumível, conforme precedentes do STJ:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteiava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.
Anotou-se

não

ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa).
Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinqüenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.

REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006. (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente
obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016. (grifei)

Assim, demonstrada a ilegalidade da conduta do recorrido ao negar a cobertura assistencial de urgência ao recorrente, exsurge a obrigação indenizatória a título de danos morais, visto que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde ou mesmo a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar não só aflição e sofrimento, como também implica no próprio agravamento de sua enfermidade.

É prescindível pormenorizar que tais hipóteses, por concentrarem natureza in re ipsa, repita-se, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Como cediço, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais. Desse modo, cabe ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Nessa linha, deve o magistrado observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012).

Assim, entendo que o valor fixado na Sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável ao dano em questão.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o que, por conseguinte, afasta a reformatio in pejus, altero a fixação dos juros de mora e correção monetária a ser fixado da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecimento pela nova redação dada ao mesmo art. Pela Lei n°11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração d inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n°870.9447/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023